Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701806-28.2020.8.07.9000 EMBARGANTE: SEBASTIAO LOBO DA LUZ JUNIOR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos Sebastião Lobo da Luz Junior (ID 29825984) contra a decisão desta Presidência (ID 29723712) que determinou o encaminhamento do agravo em recurso extraordinário de ID 29147796 ao Supremo Tribunal Federal e, após, nova conclusão dos autos para análise do agravo interno de ID 29148108, ambos interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão de indeferimento do recurso extraordinário (ID 28177518). O embargante alega ausência de cabimento do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), haja vista que a decisão de negativa de seguimento do apelo extremo teria se fundamentado na ausência de repercussão geral (Tema n. 660/STF), configurando erro grosseiro e violação ao princípio da unirrecorribilidade. Requer, portanto, o não conhecimento do aludido recurso. De acordo com os arts. 10, V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece de qualquer vício. O decisum de negativa de seguimento do recurso extraordinário baseou-se no enunciado sumular n. 280/STF e na tese fixada no Tema n. 660/STF, in verbis: (...) Verifica-se que a controvérsia se refere ao cabimento de recurso inominado contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Argumentou-se que a natureza jurídica da decisão proferida seria de sentença, por ter extinguido o cumprimento de sentença. Nessa seara, nota-se que a Turma Recursal entendeu que o recurso inominado deve subir para análise dos pressupostos de admissibilidade, em especial, da tempestividade. Para se concluir diversamente, seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, pois configuraria ofensa indireta à CF/88. Saliente-se que, nos termos da orientação do enunciado sumular n. 280/STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da suposta ofensa à CF/88 depende de prévia análise da legislação referente à matéria discutida. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. (...) Em face do exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Assim, verifica-se que se tratou de decisão híbrida, proferida com fulcro no art. 1.030, I, “a”, e V, do CPC, sendo cabível agravo interno e em recurso extraordinário, conforme disposto no diploma processual. Observa-se, portanto, que o embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF